Tribunal: STF
Processo: ARE 1468774
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFÓRMA AGRÁRIA. TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CÁLCULO ADEQUADO AO COMANDO DO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TDAs. DECISÃO MANTIDA.



    1. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos: 'Admitir-se a cumulação dos juros remuneratórios e da correção já aplicados aos TDAs por força de sua natureza legal àqueles especificados em sentença importaria em inflar indevidamente os percentuais totais recebidos, gerando enriquecimento sem causa às exequentes. Desta forma, o que se deve fazer é trazê-los (juros e correção monetária dos TDAs) aos patamares determinados pelo título executivo judicial e já explicitados na decisão de fls. 649/651, compensando-se, no cálculo a ser realizado, os juros e a correção próprios dos TDAs daqueles previstos no título exequendo. É bom que se esclareça, por fim, que 'juros compensatórios' é expressão sinônima de 'juros remuneratórios', servindo - em qualquer das terminologias que se adote - para remuneração do capital que ficou indisponível às exequentes. Os remuneratórios/compensatórios só não se confundem com os juros moratórios, que têm outra natureza e finalidade, qual seja, indenização pelo prejuízo resultante do retardamento culposo no cumprimento da obrigação já estabelecida. Portanto, tenho que as determinações da decisão de fls. 649/651 devem ser entendidas da seguinte forma: i) no que concerne ao valor referente às benfeitorias e honorários advocatícios não pairam outros questionamentos, vez que o novo cálculo de fls. 574/578 obedeceu o comando do título exequendo, inclusive já tendo sido expedido precatório para o pagamento (fl. 586); ii) no que tange ao valor referente à terra nua: ii.a) aplicação da correção monetária determinada em sentença (atualização monetária a partir da data da entrega de cada laudo, através do índice do Bônus do Tesouro Nacional - BTN) entre março de 2002 e agosto de 2008 com compensação da correção monetária própria (TR) decorrente do lançamento retroativo dos TDAs; ii.b) aplicação dos juros remuneratórios/compensatórios determinados no título exequendo (juros compensatórios de 12% -- doze por cento -- ao ano -- Súmula n.º 110 do TFR --, a partir da imissão de posse até a data do laudo e a partir do mesmo sobre o valor corrigido -- Súmula n.º 74 do TFR), entre março de 2002 e agosto de 2008 com compensação dos juros remuneratórios próprios (6% ao ano) decorrentes do lançamento retroativo dos TDAs; ii.c) aplicação integral dos juros moratórios determinados em sentença (juros de mora de 6% -- seis por centos -- ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença) entre março de 2002 e agosto de 2008.'



    2. Agravo improvido.” (Doc. 13, p. 8-9)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIV, 100, 184, § 4º, da Constituição da República. Argumenta que a decisão impugnada resulta em duplicidade de encargos - juros e correção monetária - já incluídos nos próprios títulos, o que violaria o princípio da justa indenização e a sistemática do pagamento por precatórios. Sustenta a “necessidade de revisão da Súmula 164, que institui a figura dos juros compensatórios, da Súmula 618, que fixa em 12% a taxa dos mesmos juros, da Súmula 345, que estende os juros compensatórios às desapropriações indiretas, e da Súmula 416, que não permite indenização complementar a não ser por meio de juros” (Doc. 21, p. 5). Alega que “não são devidos juros de mora na desapropriação se a Fazenda Pública respeita a regra constante do art. 100 da Constituição” (Doc. 21, p. 8). Assevera que, “a partir do advento da Constituição de 1988, integrada pela inserção legislativa da Medida Provisória nº 1.901-30, de 24/09/1999 (D.O.U. 27/09/1999), os juros moratórios nas ações desapropriatórias tiveram sua incidência restrita ao período posterior à expedição do precatório requisitório, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer” (Doc. 21, p. 9). Afirma que a “superveniência da Medida Provisória nº 1.901-30/99 se deu anteriormente ao trânsito em julgado da decisão final do processo de liquidação (em 20/09/2000)” (Doc. 21, p. 12). Entende que “a questão subjacente (desapropriação) é de direito público, onde a moralidade administrativa é um norte a ser seguido, de modo que poderia não haver uma justa indenização acaso computados os juros nos moldes do acórdão em agravo de instrumento do TRF” (Doc. 21, p. 12). Defende que “o resguardo da moralidade e a correlata consolidação de uma indenização justa está na nova sistemática dos juros, que, em suma, estipula não haver mora do Poder Público, senão a partir ‘de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição’” (Doc. 21, p. 12). Enfatiza que devem “incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença de liquidação, que ocorreu em 20 de setembro de 2000, data do trânsito em julgado do acórdão que encerrou a liquidação de sentença” (Doc. 21, p. 16). Aduz que a “emissão dos TDAs depende de previsão orçamentária, não podendo a Secretaria do Tesouro Nacional emitir os títulos se não houver recursos para autorizar as emissões” (Doc. 21, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar o cabimento de quaisquer juros, compensatórios ou moratórios no presente caso, pois inexiste atraso no pagamento imputável à Fazenda Pública, bem como não há perda a ser compensada; requer ainda a aplicação dos critérios de correção monetária estabelecidos pelo § 6º do mencionado artigo 100 em face da vigência pois pende de modulação de efeitos a declaração de inconstitucionalidade que suspendeu seus efeitos” (Doc. 21, p. 21).



    Ivanita Daher Lopes apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal e por tratar-se de ofensa meramente reflexa (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA contra execução de sentença de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, objetivando a “devolução do precatório complementar que expedido em desobediência às normas legais; impedir a inclusão de novos juros compensatórios/moratórios na conta; e ao final, dando por liquidada os valores devidos a título de indenização da terra nua e demais indenizações eis que foram depositados o montante incontroverso e confirmados por esse Egrégio Tribunal” (Doc. 2, p. 22-23).



    O relatora do feito no Tribunal a quo negou seguimento ao agravo de instrumento (Doc. 9). Irresignado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA interpôs agravo interno (Doc. 11), que foi desprovido (Doc. 13). 



    Ab initio, verifica-se que, in casu, o Tribunal de origem ratificou a decisão do relator que reconhecera expressamente a ocorrência de preclusão, consoante se infere dos seguintes excertos do acórdão ora recorrido:



    “A decisão recorrida (Evento 17) negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo INCRA, nos seguintes termos, verbis: 



    ‘(...) 



    Não obstante as alegações do INCRA, tenho que a questão foi bem apreciada pela ilustre Magistrada a quo, em sua r. decisão agravada, verbis:



     ‘1. Remetido o feito ao Núcleo de Cálculos da Subseção Judiciária, adveio a informação de fls. 777/778, com a seguinte consideração: 



    ... conforme demonstrativos de lançamentos juntados às fls. 394/395, referidos títulos (TDAs para pagamento da desapropriação da terra nua), não obstante tenham sido lançados somente em ago/08, o foram de forma retroativa a mar/02, o que significa que, s.m.j., passaram a gerar correção monetária (com base na TR, índice que corrige os TDAs) e juros remuneratórios de 6% ao ano, a partir de então. 



    E indagou o analista: 



    a) considerando-se que o índice de correção monetária utilizado no cálculo acolhido pela decisão dos embargos havia sido o IPCA-E e tendo em vista que o índice que corrige os TDAs é a TR, solicitamos que seja esclarecido se deverá ou não ser apurada a diferença de correção monetária decorrente da aplicação da TR (e não do IPCA-E) no período compreendido entre mar/02 a ago/08. 



    Note-se que, relativamente às benfeitorias e honorários advocatícios, objeto do precatório requisitório expedido, não houve apuração de diferenças de correção monetária (vide fl. 577), uma vez que o índice utilizado pelo TRF4 para correção do precatório foi o mesmo utilizado no cálculo acolhido nos embargos (qual seja, o IPCA-E), o que não ocorre em relação à parcela de terra nua, paga mediante TDAs. 



    b) considerando-se que, s.m.j., os TDAs lançados retroativamente teriam gerado juros remuneratórios (próprios dos TDAs) em favor dos exequentes, relativamente ao período compreendido entre mar/02 a ago/08, solicitamos que seja esclarecido se tal parcela de juros deverá ou não ser deduzida das parcelas de juros moratórios e compensatórios que será apurada em favor dos exequentes para o mesmo período. Observe-se que, em caso positivo, haverá necessidade de o INCRA informar quais foram os valores (eventualmente) gerados pelos referidos títulos, a título de juros, naquele período'. 



    2. A manifestação do núcleo de cálculos motivou a petição de fls. 782/786, na qual as exequentes alegam que os juros e atualização legal próprios dos TDAs são de natureza diversa dos juros compensatórios e moratórios determinados pelo julgado proferido pelo Tribunal Regional, devendo ser recebidos, tantos os juros estipulados no título executivo judicial como aqueles inerentes à natureza dos títulos emitidos, cumulativamente. 



    3. Anoto, primeiramente, que a decisão proferida às fls. 649/651, sobre a qual pende, somente, o Recurso Especial interposto pela expropriante, não tratou especificamente da questão levantada pelo servidor do Núcleo de Cálculos. 



    Com efeito, referida determinação foi no sentido de que o cálculo apresentado às fls. 574/578 deste processado devia ser refeito para adequar-se ao comando do título exequendo, reconhecendo serem devidos juros remuneratórios e moratórios, além de correção monetária pelo IPCA-E, entre março de 2002 (posição do cálculo adotado nos embargos à execução) e agosto de 2008 (data em que emitidos os TDAs), em estrita obediência ao que transitou em julgado. 



    Como se vê, em momento algum houve deliberação acerca da cumulação dos juros e correção própria dos títulos emitidos (TDAs) com os garantidos pelo título em execução, mas tão somente que os juros e correção a serem aplicados deviam obedecer aos limites da coisa julgada material. 



    Uma das interpretações possíveis para a decisão é, sem dúvida, aquela defendida pelas exequentes. 



    Tenho, no entanto, que não é a mais justa. 



    Admitir-se a cumulação dos juros remuneratórios e da correção já aplicados aos TDAs por força de sua natureza legal àqueles especificados em sentença importaria em inflar indevidamente os percentuais totais recebidos, gerando enriquecimento sem causa às exequentes. 



    Desta forma, o que se deve fazer é trazê-los (juros e correção monetária dos TDAs) aos patamares determinados pelo título executivo judicial e já explicitados na decisão de fls. 649/651, compensando-se, no cálculo a ser realizado, os juros e a correção próprios dos TDAs daqueles previstos no título exequendo. 



    É bom que se esclareça, por fim, que 'juros compensatórios' é expressão sinônima de 'juros remuneratórios', servindo - em qualquer das terminologias que se adote - para remuneração do capital que ficou indisponível às exequentes. Os remuneratórios/compensatórios só não se confundem com os juros moratórios, que têm outra natureza e finalidade, qual seja, indenização pelo prejuízo resultante do retardamento culposo no cumprimento da obrigação já estabelecida. 



    Portanto, tenho que as determinações da decisão de fls. 649/651 devem ser entendidas da seguinte forma:



      i) no que concerne ao valor referente às benfeitorias e honorários advocatícios não pairam outros questionamentos, vez que o novo cálculo de fls. 574/578 obedeceu o comando do título exequendo, inclusive já tendo sido expedido precatório para o pagamento (fl. 586); 



    ii) no que tange ao valor referente à terra nua: 



    ii.a) aplicação da correção monetária determinada em sentença (atualização monetária a partir da data da entrega de cada laudo, através do índice do Bônus do Tesouro Nacional - BTN) entre março de 2002 e agosto de 2008 com compensação da correção monetária própria (TR) decorrente do lançamento retroativo dos TDAs; 



    ii.b) aplicação dos juros remuneratórios/compensatórios determinados no título exequendo (juros compensatórios de 12% -- doze por cento -- ao ano -- Súmula n.º 110 do TFR --, a partir da imissão de posse até a data do laudo e a partir do mesmo sobre o valor corrigido -- Súmula n.º 74 do TFR), entre março de 2002 e agosto de 2008 com compensação dos juros remuneratórios próprios (6% ao ano) decorrentes do lançamento retroativo dos TDAs; 



    ii.c) aplicação integral dos juros moratórios determinados em sentença (juros de mora de 6% -- seis por centos -- ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença) entre março de 2002 e agosto de 2008. 



    Intimem-se as partes. 



    4. Preclusa a presente decisão, intime-se o INCRA para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quais foram os valores (eventualmente) gerados pelos referidos TDAs (fls. 394/396), a título de juros, no período de março de 2002 a agosto de 2008. 



    5. Com a informação, retornem os autos ao Núcleo de Cálculos desta Seção Judiciária para a adequação da conta/atualização do valor da terra nua (apurado em março de 2002) até o primeiro lançamento dos TDAs, levando-se em conta: 



    5.1. a aplicação da correção monetária determinada em sentença (e já reconhecida na decisão de fls. 649/651) entre março de 2002 e agosto de 2008 com compensação da correção monetária própria (TR) decorrente do lançamento retroativo dos TDAs já emitidos; 



    5.2. a aplicação dos juros remuneratórios/compensatórios determinados no título exequendo entre março de 2002 e agosto de 2008 com compensação dos juros remuneratórios próprios (6% ao ano) decorrentes do lançamento retroativo dos TDAs já emitidos; 



    5.3. aplicação integral dos juros moratórios determinados em sentença aos valores encontrados entre março de 2002 e agosto de 2008. 



    6. Apurada a diferença, intime-se o INCRA para que proceda à emissão de TDAs no valor da diferença apurada nos termos do item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias. 



    Ponta Grossa, 19 de novembro de 2014.' 



    Aos mesmos fundamentos faço remissão, tomando-os por integrados a esta decisão, certo que as razões recursais não lograram infirmar os fundamentos adotados pela decisão agravada à rejeição da impugnação apresentadas pelo INCRA. 



    Por esses motivos, com fulcro no art. 557 do CPC e art. 37, § 2º, II do R. I. da Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.



    Intime-se. 



    Porto Alegre, 30 de março de 2015.'



    Não vejo motivos para alterar a decisão acima transcrita, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.” (Doc. 13, p. 1- 6, destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que divergir do entendimento do Juízo de origem e do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Assevere-se, ainda, que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente